Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711193-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por G44 BRASIL S.A em face de AVANDO ALVES DOS SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 07000067-91.2020.8.07.0020, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora do imóvel efetuada nos autos (Id. 86042214), sob a alegação que trata-se de bem de família, e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90. O autor requer a rejeição da impugnação, conforme 86131347. É o breve relatório. Decido. Não obstante os documentos acostados aos autos, tenho que não restou comprovado que os executados residem no imóvel, objeto de constrição. Sequer são encontrados no Distrito Federal para recebimento de citações e intimações nos inúmeros processos que tramitam neste juízo. Ademais, sobre o referido imóvel pesam dezenas de constrições, de juízos diversos, não havendo o que se falar em cancelamento da averbação de penhora sobre o imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL, de matrícula no 20.712, levada a efeito por determinação deste juízo. Portanto, rejeito a impugnação à penhora do imóvel. Intime-se o autor acerca da certidão do oficial de justiça (Id. 86836985). Cumpra-se a decisão de Id. 85833076. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; 2) o bem imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL, em que pese seja de propriedade da pessoa jurídica (G44 BRASIL S.A.), serve como moradia da entidade familiar, fato que caracteriza a sua condição de bem de família; 3) sendo o imóvel bem de família, este não é passível de penhora, nos termos da Lei 8.009/90; 4) foram oferecidos outros bens como garantia do débito (pedras preciosas); 5) a execução deve ocorrer de forma menos onerosa ao devedor, conforme determina o art. 805 do CPC; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: 1. Os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, embasada no art. 5o, inciso LXXIV, art. 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50, (com redação introduzida pela Lei no 7.510/86). 20 2. A antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso; 3. No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para: a. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença; e b. A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL, declarando a sua impenhorabilidade A parte agravante foi intimada a demonstrar a condição de hipossuficiência (ID 25069438). Apresentou resposta (ID 25337991). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID 25504080. O preparo recursal foi recolhido (ID 25800925 e 25800926). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (Ids 25800925 e 25800926). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque não há nos autos demonstração de que o bem seja destinado sirva como única residência dos sócios da pessoa jurídica. Ao contrário do que afirma a parte agravante, os elementos processuais indicam que o bem, em princípio, não configura bem de família. Destaca-se: (i) que o bem está registrado em nome da pessoa jurídica (e não em nome dos sócios); (ii) que constantemente os sócios não são encontrados no referido endereço. Assim, inexiste qualquer elemento que indique que o bem imóvel objeto da penhora seja um bem de família. Entendo, porquanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021 16:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador